Tribunal: TJDFT
Processo: 0702015-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702015-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALADARES, COELHO, LEAL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME AGRAVADO: PAULO AMERICO DE PAIVA PINHEIRO, IVONE MARLENE DE PAIVA PINHEIRO COIMBRA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de antecipação da tutela recursal, contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, nos autos do cumprimento de sentença de no 0712851-11.2021.8.07.0006, movido pelo ora agravante em desfavor de PAULO AMÉRICO DE PAIVA PINHEIRO e outros. A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora salarial formulado pelo agravante, nos seguintes termos (ID 179844099): “De acordo com a legislação, em tese, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Em alguns casos, contudo, admite-se essa penhora. Não é o caso. Compulsando o processo, não se consegue presumir que a referida penhora não atingirá a dignidade do devedor, impactando na manutenção de seu mínimo existencial para si e para os seus dependentes. Há de se considerar que os proventos não podem ser considerados de elevada monta. Os valores apresentados, não demonstram alto padrão. Sem o referido confronto analítico da situação do devedor, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Colaciono julgado desta corte neste sentido. Processual Civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE SALARIAL. mitigação da regra legal. inaplicabilidade AO CASO CONCRETO. decisão que INDEFERE A PENHORA MANTIDA. Agravo improvido. 1. Embora o atual Código de Processo Civil tenha suprimido do caput do artigo 833 o advérbio "absolutamente", que constava do artigo 649 do CPC/73, as hipóteses elencadas no dispositivo legal permanecem impenhoráveis. Contudo, em situações excepcionais, desde que comprovado que a penhora não atingirá o suficiente para garantir a subsistência do devedor e de seus familiares, o Eg. Superior Tribunal de Justiça considera relativizada a regra da impenhorabilidade de subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, etc para pagamento de quirógrafos comuns. 2. Não basta conhecer o valor dos rendimentos mensais ou anuais do devedor para considerar que a penhora parcial não irá comprometer a sua subsistência e de sua família. Sem que a parte credora tenha logrado demonstrar de forma analítica a situação do devedor a fim de possibilitar o dimensionamento adequado do percentual de penhora a incidir sobre o salário, conclui-se que o caso não se enquadra dentro da excepcionalidade que autoriza mitigar a regra da impenhorabilidade absoluta de salário, 3. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1688176, 07365744320228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 27/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, verifica a existência de várias ações ajuizadas contra os mesmos executados, há outros meios para o credor buscar a satisfação de seu crédito a exemplo de penhora no rosto dos autos. Indefiro, portanto, o pedido de penhora salarial. Intime-se o exequente para, no prazo de 15 dias, indicar bens penhoráveis sob pena de arquivamento provisório do feito.” Em suas razões, o agravante requer que seja o presente recurso provido, a fim de reformar a decisão agravada e deferir a penhora do percentual de 10% (dez por cento) dos proventos dos executados. Argumenta que o STJ, ao julgar o EREsp 1874222/DF, firmou o entendimento de que é possível a relativização do §2o do artigo 833 do CPC, de modo a se autorizar a penhora de verba salarial inferior a 50 salários-mínimos, em percentual condizente com a realidade de cada caso concreto, desde que assegurado montante que garanta a dignidade do devedor e de sua família. Ademais, pontua que, por expressa determinação legal (art. 854, §3o, I, do CPC), é do devedor o ônus de comprovar a impenhorabilidade de seu salário sob a alegação da necessidade de utilização do saldo para a sua subsistência e de sua família. Tem-se, portanto, por equivocada a justificativa levantada pelo juízo a quo de que caberia ao credor/agravante demonstrar tal situação. Conclui que, na ausência de provas das despesas ordinárias suportadas pela parte devedora e do consequente risco à dignidade dela e da família, deve prevalecer a regra da sujeição do patrimônio da parte executada à satisfação do direito substancial do credor. Nesse contexto, a hipótese em exame pode ser considerada excepcional, nos termos da jurisprudência do STJ, para afastar a regra geral de impenhorabilidade, de forma a compatibilizar o direito da devedora à subsistência digna com o direito do credor à satisfação do crédito (ID 55120601). É o relatório. Por não existir pedido de natureza liminar ou de efeito suspensivo no agravo de instrumento, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e a parte agravante comprovou o recolhimento do preparo (ID 55121965). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília-DF, 24 de janeiro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator